Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Visto em regular impulso.
Trata-se de mandado de segurança individual formalizado pelo impetrante LILTON MARCARI contra ato acoimado de ilegal supostamente praticado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – MD. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA A MAGISTRATUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em atendimento ao limite do pedido constitucional, entendendo os requisitos prescritos à espécie, houve deferimento de liminar e, neste contexto, assim foi determinado: ‘Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR para determinar que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Comissão do Concurso/autoridade coatora cumpra com o que foi determinado no PCA n. 0066798-69.2021.2.00.0000 e proceda a divulgação do espelho das provas orais e das notas individualizadas atribuídas pelos examinadores ao impetrante, ate que esta questão seja definida quando do julgamento final da lide por este egrégio Tribunal de Justiça’.
Conforme consta do ID-115003961, residiu aditamento da inicial e, neste contexto, pretendeu liminar para determinar que a Comissão do Concurso Público/autoridade coatora forneça os documentos/relatórios em que houver avaliação individualizada do impetrante, bem como proceda à retificação da nota atribuída pelo Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, perfazendo 5 pontos – com conseqüente correção da nota aritmética final – 6 pontos – permitindo que o impetrante prossiga no certame e tenha seus títulos avaliados e seja incluído na respectiva ordem de classificação dos aprovados no certame, até o julgamento deste mandamus.
No mérito, pretendeu em sede deste aditamento. ‘DETERMINAR a inclusão definitiva do autor na lista dos aprovados na Prova Oral do Concurso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso com a nota final 6 (seis), com a conseqüente avaliação dos títulos apresentados e incluído na lista de classificação final para o certame, com a retificação dos títulos apresentados e incluído na lista de classificação final do certame, com retificação do resultado final do Edital 13/2021/CMAG, publicado no DJe n. 11110’.
Pois bem.
Não vou me imiscuir em relação ao direito ou não de o impetrante, nesta fase em que se encontra o processo, se existe a possibilidade jurídica de ser aceita a ementa feita.
Isto porque, segundo penso, este mandado de segurança, por prevenção em relação ao assunto, concurso da magistratura, realocação do candidato na relação e classificação em relação aos candidatos ao certame, conquanto que a matéria seja outra (MAS A FINALIDADE É A MESMA) já existem DOIS MANDADOS DE SEGURANÇA que foram distribuídos à eminente Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO e, desta forma, aplica-se a norma do parágrafo único, do artigo 930 do Código de Processo Civil.
Não se trata de mérito, mas sim, hipoteticamente pode em sede deste mandado, se conhecido e concedida à ordem, determinar uma CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO em determinada número e, eventualmente, nos MS em que a eminente Desembargara MARIA APARECIADA RIBEITO é Relatora, chegar a mesma situação o que, segundo penso, tornará esta questão inexeqüível.
Para evitar situações desta natureza é que o Código de Processo Civil vigente encartou o § 3o, do artigo 55, do Código de Processo Civil.
'Serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, MESMO SEM CONEXÃO ENTRE ELES’.
Veja que este dispositivo encartado no Código de Processo Civil admite esta situação com dose de flexibilidade, que possam isto é de forma hipotética e, neste aspecto, também não mais exige a conexão. Assim, segundo penso, na análise do citado diploma processual civil, numa inovação em relação à revogada legislação processual civil foi mais abrangente e previu expressamente a possibilidade de julgamento em conjunto de processos mesmo na hipótese de não residir conexão entre eles, visando em especial, evitar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
Sobre o tema, Ronaldo Cramer comenta a disposição processual acerca da reunião de processos da seguinte forma:
“Em boa hora, o § 3o do art. 55 inseriu essa hipótese na lei. Segundo o dispositivo, ainda que não tenham comunhão de pedido ou de causa de pedir, as ações serão reunidas no mesmo juízo para julgamento conjunto, se houver possibilidade de decisões conflitantes. Repare-se que o dispositivo diz que a hipótese não configura conexão (vide parte final do § 3o). Contudo, o que se quis afirmar é que o caso não constitui conexão por comunhão de pedido ou de causa de pedir, de acordo com o caput do art. 55, mas o risco de decisões conflitantes. Por isso, o instituto produz o efeito de reunir as ações conexas no mesmo juízo para julgamento conjunto. (...)” (Cramer, Ronaldo. Art. 55. In STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 115-116).
Daniel Amorim, também faz cuidadosa avaliação:
“Existe uma clara lógica na definição das circunstâncias para a reunião ou extinção de ações em continência, inclusive tendo o legislador tomado o cuidado de não permitir que a extinção da ação contida pudesse permitir a “escolha” do juízo pelo autor, já que manteve a reunião das ações quando a ação contida era de competência do juízo prevento. Mais uma vez, entretanto, fica clara a disposição do legislador para tutelar exclusivamente o processo individual. No processo coletivo a extinção não deve ser admitida, salvo se houver a identidade de autor, o que raramente ocorre. No mais das vezes, os autores são diferentes, mas, por defenderem o mesmo titular do direito, são considerados no plano material como o mesmo sujeito, o que permite o fenômeno da continência. Nesse caso, em razão da diversidade de autores, a reunião é o único efeito aceitável da continência, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição para o autor que tiver sua ação extinta. (...) Acredito que tais flexibilizações sempre tiveram como objetivo a reunião de processos não conexos, mas que poderiam gerar decisões conflitantes ou contraditórias. Nada disso é necessário diante do art. 55, § 3o, do Novo CPC, que disciplina tais situações sem a necessidade de sacrificar-se o conceito legal de conexão. Na realidade, há no novo diploma legal duas hipóteses de reunião de processos perante o juízo prevento ainda que não haja conexão, não ao menos diante do conceito legal ‘.
Desta forma, considerando que quer neste MS, quer em relação aos MS que estão sob relatoria da eminente Desembargadora MARIA APARECIDA RBEIRO o que se discute é vaga e classificação, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, apresenta típico caso de cumprir a regra estabelecida pelo § 3o, do artigo 55, do Código de Processo Civil.
Com os fragmentos acima, DETERMINO a REDISTRIBUIÇÃO deste feito a EXCELENTISSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO, grafando à mesma as homenagens de estilo
Encaminhe-se, para os fins pertinentes, ao DEJAUX.
Cumpram-se.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.